Tribunal: STF
Processo: ARE 1512800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão que concede ou indefere a tutela de urgência ou de evidência em autos de ação rescisória não se propõe a esgotar o exame da matéria trazida na ação para aferição da presença dos requisitos de concessão do provimento provisório.



    2. Diante da ausência de elementos suficientes que convençam sobre a adequação de medida que suspenda a eficácia e a exigibilidade de acordão acobertado pela coisa julgada, no momento processual perfunctório do recebimento da ação rescisória, impõe-se o desprovimento do agravo interno para a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória do art. 969 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, conquanto a decisão agravada não se tenha proposto a esgotar o exame da matéria atinente à presença dos requisitos de concessão da tutela de evidência (art. 311, inc. II, CPC), vê-se que o “decisum” está suficientemente fundamentado para o momento processual perfunctório do recebimento da presente ação rescisória e que não estão preenchidos também os requisitos do art. 300 do CPC.



    Neste sentido, na esteira dos fundamentos tecidos por ocasião do indeferimento da medida colimada, embora exista a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei Estadual n.º 21.710/2015, trata-se de controle incidental de inconstitucionalidade que não necessariamente atinge a ação subjacente a esta ação rescisória, pois o art. 300 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais prevê aplicação obrigatória “para o futuro”, na hipótese de acolhimento ou rejeição do incidente de inconstitucionalidade pela maioria de dois terços dos integrantes do Órgão Especial, o que torna duvidosa a plausibilidade das alegações iniciais sobre a repercussão do incidente no acórdão rescindendo.



    A propósito, calha transcrever o art. 300 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”:



    Art. 300. A decisão que acolhe ou rejeita o incidente de inconstitucionalidade, se proferida por maioria de dois terços, constituirá, para o futuro, decisão de aplicação obrigatória em casos análogos, salvo se algum órgão fracionário, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria. 



    Parágrafo único. Cessará a obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo se sobrevier decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República, ou do Órgão Especial, quando se tratar da Constituição do Estado. 



    De outro lado, para os fins do art. 525, § 12, do CPC, a rescisão da coisa julgada por declaração de inconstitucionalidade está prevista em casos de declarações de inconstitucionalidade qualificadas, que não se assemelhariam, nesta sede de cognição provisória, à hipótese dos autos.



    De fato, o acórdão que se pretende rescindir foi proferido e transitou em julgado antes do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 1.0000.17.092536-6/006, contra o qual fora interposto recurso para instância extraordinária ainda pendente de julgamento, conforme se verifica no sitio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça.



    Ademais, a Lei Processual Civil prevê, como hipótese de rescisória, a declaração de inconstitucionalidade exarada do exc. Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente